Tribunal: TJBA
Processo: 8045667-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8045667-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:PE21678-A) APELADO: Em segredo de justiça e outros (2) Advogado(s): CHRISTIANE MENEZES LIMA DE AQUINO (OAB:BA48734-A), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB:MS5871-S) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TUMOR EM INVESTIGAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA MANTER O CONTRATO. RECURSO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer. A decisão determinou a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo por adesão de uma beneficiária menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sob investigação de tumor hipofisário, que se encontrava em tratamento multidisciplinar contínuo quando foi notificada da rescisão unilateral do contrato. A operadora alega a legalidade da rescisão, por se tratar de contrato coletivo e terem sido cumpridos os requisitos formais. II. Questão em discussão 2. A principal questão jurídica a ser decidida consiste em verificar a legalidade e a validade da rescisão unilateral de um contrato de plano de saúde coletivo por adesão, promovida pela operadora, em face de uma beneficiária menor de idade que se encontra em tratamento de saúde contínuo e essencial para o seu desenvolvimento e para a manutenção de sua incolumidade física e psíquica. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde, ainda que o contrato seja coletivo por adesão, é caracterizada como relação de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 4. A vulnerabilidade da consumidora, especialmente por sua condição de saúde e por ser menor de idade, impõe uma interpretação contratual que prestigie seus direitos fundamentais. 5. O direito da operadora de rescindir unilateralmente o contrato coletivo após o período de vigência de doze meses, previsto na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não é absoluto. 6. Tal prerrogativa deve ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que vedam comportamentos contraditórios e a quebra da legítima expectativa do consumidor, especialmente quando a interrupção do serviço pode acarretar grave risco à sua saúde e vida. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.082), firmou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta". 8. A situação da beneficiária, em tratamento contínuo para TEA e com um quadro clínico complexo em investigação, enquadra-se perfeitamente na hipótese protegida pelo precedente vinculante, tornando a rescisão abusiva. 9. O pedido de condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, formulado pela parte Apelada em suas contrarrazões, não pode ser conhecido por este Tribunal. 10. A sentença de primeiro grau julgou improcedente tal pedido, e a parte Autora não interpôs recurso de apelação, principal ou adesivo, para impugnar esse capítulo específico da decisão. 11. Operou-se, portanto, a preclusão e o trânsito em julgado dessa matéria, sendo vedado ao Tribunal proceder à sua reanálise, sob pena de violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus e aos limites objetivos da coisa julgada, não se tratando de hipótese de remessa necessária. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é considerada abusiva quando o beneficiário estiver em tratamento médico contínuo e indispensável para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física e psíquica, conforme tese fixada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, prevalecendo o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana sobre o interesse puramente econômico da operadora. 2. A ausência de recurso de apelação, principal ou adesivo, pela parte que teve seu pedido julgado improcedente na sentença impede o conhecimento da matéria em grau recursal por meio de contrarrazões, em razão da preclusão e do trânsito em julgado do capítulo não impugnado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 227; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, 18 e 51; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, §11, 496 e 997; Lei nº 9.656/98, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8045667-15.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada A. C. C. R. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA